Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré, Brdu Spe Luziânia S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a resilição do contrato de compra e venda de imóvel e condenar a ré à devolução dos valores pagos pelas autoras, com retenção de cláusula penal de 15%.2. O apelante pleiteia, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras e, subsidiariamente, a aplicação do art. 98, §2o, do CPC. No mérito, requer o afastamento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a aplicação da L. 9.514/97, e, subsidiariamente, a majoração da cláusula penal para 25%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se é devida a revogação da gratuidade de justiça concedida às autoras; (ii) se é aplicável ao caso a L. 9.514/97 ou o CDC; (iii) e se é suficiente o percentual de 15% fixado a título de cláusula penal, bem como se a devolução do restante deve ser feito integralmente ou parceladamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça concedida às autoras deve ser mantida, diante da ausência de impugnação concreta sobre a hipossuficiência, sendo que a documentação juntada pelas autoras comprova a sua baixa renda.
5. A aplicação da L. 9.514/97 exige registro do contrato com cláusula de alienação fiduciária no cartório de imóveis, requisito que não foi cumprido no caso. Afasta-se o regime especial, conforme Tema 1095 do STJ.
6. Na ausência de registro, aplica-se o CDC, art. 53, que veda a perda total das prestações pagas e permite a resilição com devolução proporcional.
7. A cláusula penal de 15% do valor pago, fixada na origem, é adequada e proporcional, considerando a finalidade do negócio.
8. O posicionamento vinculante do STJ é claro ao estabelecer que a devolução deve ser imediata, mesmo no caso de resilição a pedido do comprador, sem culpa da vendedora. Súmula 543 e Tema 577.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 108 e 1.227; CPC, arts. 98, §§ 2o e 3o, e 85, § 11o; L. 9.514/97, arts. 22 a 27; CDC, art. 53.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1095; REsp 1.891.498/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19.12.2022; TJDFT, Acórdão 1833316, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 04.04.2024.

(ad)